Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-23.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014316-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS - CPF: 053.552.131-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PRELIMINAR
. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL
.

REJEIÇÃO. FUGA À ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO INERENTE AO PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
2.

MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE VISANDO USO PESSOAL
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS FORMA DE PORCIONAMENTO SUGESTIVA DE DESTINAÇÃO ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA
. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE.
PRELIMINAR REJEITADA
, RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A Polícia Militar está autorizada a realizar a busca pessoal quando houver a existência de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do CPP, a qual, no presente caso, se alicerçou na fuga do Apelante, após a intervenção policial na Praça em que se encontrava, desrespeitando, inclusive, a ordem de parada.

2.

Impossível a absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que nos autos está comprovada a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, devido à forma de porcionamento (18 trouxinhas), que são aptas a sua colocação venda.

3.

Em que pese a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, necessária a manutenção do regime fechado, uma vez, que se trata de Apelante reincidente, conforme preceitua o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcos Rodrigo Pinto Tapajós,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que o condenou como autor do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
6 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
666 dias-multa
. (Id. 169758731)

Em
razões
recursais, o Apelante busca
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade das provas obtidas através da busca pessoa
l, ante a ausência de fundada suspeita para a sua realização; no
mérito
, almeja a
absolvição,
ao argumento de inexistência de provas para fundamentar um édito condenatório ou, então, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Alternativamente,
busca o
abrandamento do regime
de cumprimento de pena. (Id. 169758750)

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (Id. 169758752).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ,
em parecer, opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:
(Id. 174275168).

“Apelação Criminal -
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1.
Preliminar:
Requestada ilegalidade da busca pessoal - insubsistência - a revista pessoal restou realizada de forma escorreita e em decorrência das fundadas suspeitas levantadas pelo apelante - crime permanente - dispensabilidade de mandado -
2. Mérito:
2.1. Almejada absolvição, por suposta ausência de provas ou, de forma subsidiária, desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio – impossibilidade – materialidade e autoria da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - condição de usuário que não exclui a traficância –
2.2.
Requestada demarcação de sistema menos gravoso para o desconto da reprimenda – inaplicabilidade - reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto preliminar – nulidade da busca pessoal

Egrégia Câmara;

A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas, em razão da ilegalidade da busca pessoal do Apelante, pois realizada sem a ocorrência de fundadas razões,
contudo, sem razão.

Conforme se do caderno processual, após a instrução dos autos, com a colheita de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante, esclareceu-se que os policiais militares foram chamados para dar apoio a fiscais da Prefeitura que realizavam uma operação na Praça do Caique, Bairro Pedra 90, tendo em vista a aglomeração de pessoas e som alto que no local.

Assem, segundo os Policiais Militares
Jean Teilor Souza
e
Kelciano Ribeiro Novais,
o apelante foi uma das pessoas que tentaram empreender fuga e entrar no veículo quando da chegada das viaturas policiais, havendo, inclusive desrespeito à ordem de parada, o que ensejou a abordagem policial.

Diante disso, ante a fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga quando da chegada das viaturas, foi realizada a busca pessoal, momento em que foram localizadas em seu bolso várias trouxinhas de cocaína.

Vale registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja praticando conduta ilícita e, se tratando o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, o Apelante estava em constate estado de flagrância.

Não é demais, também, ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022)

Anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu,
ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante,
que trafegava por via pública (...)
com uma sacola em suas mãos,
ao notar a presença de equipe policial que realizava
patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo,
o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte,
havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
”
(AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021 – grifado)

E deste e. TJMT:

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência” (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal, dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II). (N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

“O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. ‘
Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.’
(TJMT, Ap 47671/2018). (...).” (TJ-MT 00043623820208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26
/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatada existência de fundadas suspeitas a amparar a buscas pessoal, a preliminar aventada não merece ser acolhida.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

Voto

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 10.09.2022, por volta das 2h00min, na Rua Sete, Praça Caique, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT,
Marcos Rodrigo Pinto Tapajós,
trazia consigo, para outros fins, que não o consumo pessoal, 18 porções de cocaína, com massa bruta de 13, 45g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
e após a regular instrução processual, foi
condenado
pelo crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
6 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
666 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja
absolvição
, ao arrimo de que
inexiste nos autos provas suficientes
para alicerçar uma sentença condenatória, ou então, para que seja a conduta
desclassificada
para aquela prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Almeja, alternativamente, o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.

Assim, passo a análise dos pedidos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 169758653), Boletim de Ocorrência (ID. 169758653), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 169758656), Laudo Pericial Definitivo (ID. 169758670), os quais atestam a apreensão de
13,45g de cocaína
fracionadas em
18 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos Policiais Militares
Jean Teilor Souza
e
Kelciano Ribeiro Novais
, responsáveis pela prisão em flagrante.

Os policiais militares foram uníssonos ao relatarem que foram acionados, juntamente com os fiscais da prefeitura, em razão de reclamação de som alto na praça.

Asseveraram que foi feito cerco no local, para orientação das pessoas que estavam no local, porém, o apelante ficou exaltado com a presença das viaturas e tentou empreender fuga em direção ao seu veículo, o que ensejou a abordagem policial.

Em busca pessoal, foram localizadas em seu bolso diversas porções de substância entorpecente análogo a cocaína.

Ressalte-se que o Policial
Kelciano
afirmou que, apesar de o Apelante afirmar que estava no local com amigos, ninguém o reconheceu. Informando ainda que ele ostenta outras passagens por tráfico de drogas.

Contudo, a versão apresentada pelo Apelante não é corroborada pela demais provas carreadas nos autos, isto porque, os policiais foram uníssonos ao afirmar que os entorpecentes foram encontrados no bolso do Apelante e que ninguém no local se identificou como amigo ou acompanhante deste, o que indica que ele estaria ali apenas para fazer o tráfico ilícito de entorpecente.

Vale ressaltar que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(art. 156 do CPP), porém o Apelante não indicou nenhuma testemunha para corroborar a sua versão e, assim, desconstituir a acervo probatório formado nos autos, o qual se mostra suficiente a conduzir a uma condenação.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, a quantidade apreendida e a forma de fracionamento do entorpecente, os quais encontravam-se aptos para a venda, demonstrando a sua destinação ao comércio ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – Conjunto probatório suficiente – Depoimento seguro de um dos policiais autuantes e apreensão da droga em poder do réu -
quantidade e forma de acondicionamento da droga – indicativas da finalidade mercantil
. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00300194320178260050 SP 0030019-43.2017.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 29/08/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2018) Destaquei

Ademais, conforme os depoimentos policias, o Apelante é useiro e vezeiro no tráfico ilícito, não sendo está a sua primeira passagem pela prático do comércio malsão.

No mais, verifica-se que o
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, principalmente da diante quantidade de entorpecente apreendido – 13,45g -, sendo certo que apenas 0,2g (dois centigramas) de cocaína é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
, o que deixa mais claro a impossibilidade da desclassificação do presente caso.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luís Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão
Absolutória e Desclassificatória
.

Por fim, requer o abrandamento do regime inicial de pena, ao argumento de que o lapso tempo que o Apelante ficou recluso já serviu como pena, porém,
sem razão.

A determinação do regime de pena é orientada pelos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, nos quais devem ser consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do CP) para sua definição e a existência de reincidência.

É importante ressaltar que a pena deve possuir natureza punitiva e ressocializadora, sendo o regime inicial de cumprimento parte integrante desse sistema punitivo. Vamos analisar:

(...) a pena, portanto, como sendo uma sanção penal imposta pelo Estado, oriunda da execução de uma sentença de natureza condenatória, na qual o agente restou considerado culpado pela prática de uma infração penal que resultou na restrição ou privação da liberdade, sendo que seus objetivos conduzem ao caráter punitivo (segregação social como forma de retribuição ao mal injusto praticado) e ressocializador (promoção se usa readaptação social) –
prevenção especial –
e como forma de prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à sociedade –
prevenção geral.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª Edição. Editora JusPodivm. Salvador/BA. Pag. 313.)

In casu
, constato que o Apelante foi condenado a pena de 6
anos e 4 meses
de reclusão, sendo reconhecida a
agravante da reincidência
,
portanto, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime a ser fixado é o
fechado
.

Nesse sentido:

(...) 4
. É adequada a imposição do
regime
inicial
fechado
ao réu reincidente, condenado à
pena
privativa de liberdade de 06 (seis)
anos
e 06 (seis) meses de reclusão, ex vi do disposto no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal, a contrario sensu, sobretudo porque, na hipótese, ainda que fosse computado o tempo de prisão provisória suportado até a data da sentença, nos termos do art. 387, § 2.º, do CPP, a reprimenda ainda permaneceria em patamar superior a
4
(quatro)
anos
.
(...)
(N.U 1007502-29.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, rejeito a preliminar
e
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Rodrigo Pinto Tapajós,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023